Tribunal: TJDFT
Processo: 0736241-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736241-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2122 COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - EPP AGRAVADO: JOSE RONILDO ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal para determinar ao juízo a quo que proceda à pesquisa de bens junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER. Antes da apreciação da liminar, determino a expedição de ofício à Corregedoria de Justiça do Distrito Federal para que informe se o Sistema SNIPER já está implementado no TJDFT. Após, voltem conclusos.. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora